Tribunal: STF
Processo: Rcl 91158
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado da Bahia em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Irecê/BA, nos autos nº 1003137-86.2025.4.01.3312.

O reclamante narra que a decisão impugnada, proferida em ação de fornecimento de medicamento, confirmou tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Koselugo® 10mg (selumetinibe), estabelecendo obrigação solidária entre a União e o Estado da Bahia, embora o tratamento possua custo anual estimado em R$ 1.615.174,80, valor superior a 210 salários mínimos.

Alega que a decisão judicial descumpriu a Súmula Vinculante nº 60 do Supremo Tribunal Federal e a tese firmada no Tema 1.234 da repercussão geral, ao direcionar desde logo o cumprimento da obrigação também ao Estado da Bahia, sem prévia demonstração de impossibilidade de cumprimento pela União.

Sustenta que, conforme o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234), nas demandas de fornecimento de medicamentos em trâmite na Justiça Federal cujo valor anual do tratamento exceda 210 salários mínimos, a responsabilidade pelo custeio e pela aquisição do tratamento é primária da União, cabendo aos Estados atuação apenas supletiva, em situações excepcionais de impossibilidade de cumprimento pelo ente federal.

Afirma que, no caso concreto, não houve demonstração de impossibilidade de cumprimento pela União, sendo indevido o redirecionamento da obrigação ao Estado da Bahia. Acrescenta que o precedente vinculante distingue mera dificuldade operacional de impossibilidade de cumprimento, hipótese esta que poderia justificar atuação supletiva de outros entes federativos.

Destaca ainda que o direcionamento primário das obrigações ao Estado tem causado impactos financeiros relevantes ao sistema estadual de saúde, sobretudo diante da ausência de efetiva operacionalização do mecanismo de ressarcimento pela União previsto nos acordos interfederativos homologados pelo STF.

Por essas razões, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada quanto à forma de cumprimento da obrigação, bem como, ao final, a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que o cumprimento inicial da tutela seja direcionado à União, nos termos da Súmula Vinculante nº 60 e da tese fixada no Tema 1.234 da repercussão geral.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo os fundamentos da decisão reclamada (eDoc. 3):

“Trata-se de ação de rito comum, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em nome da menor A.C.D.S.S., representada por sua genitora, em face da União Federal, Estado da Bahia e Município de Seabra, objetivando o fornecimento do medicamento Selumetinibe 10mg (Koselugo), na dosagem de 180 comprimidos mensais, pelo período de 30 meses, destinado ao tratamento de neurofibromatose tipo I, com quadro clínico de neurofibroma plexiforme orbitário inoperável. 
O pedido foi inicialmente formulado perante a Justiça Estadual (Id 21786489710), que deferiu a tutela de urgência, tendo os autos redistribuídos à presente Vara. 
Este Juízo, ao receber o feito, ratificou os atos decisórios proferidos no juízo estadual, e reconheceu a competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa (Id 2178775479). 
[...]
O Estado da Bahia se manifestou no Id 2182559542, requerendo a apreciação sobre a competência da União como responsável primário para o fornecimento dos medicamentos. 
[...]
O juízo determinou a remessa dos autos ao NATJUS, para emissão de Nota Técnica sobre a necessidade e adequação do fármaco (Id 2195776499). Nova contestação da União apresentada, com argumentos articuladores para improcedência da ação (Id 2198118773). 
A Nota Técnica nº 372891, emitida pelo NATJUS Nacional (Hospital Israelita Albert Einstein), foi favorável ao fornecimento do medicamento (Id 2206708919). 
A União Federal impugnou o pedido do autor (Id 2224428604) sob o argumento de que não estariam presentes os requisitos exigidos para o fornecimento judicial de medicamentos, não tendo sido requeridas novas provas. 
O Estado da Bahia reiterou os termos da contestação apresentada (Id 2224586417), não tendo sido requeridas novas provas. 
É o relatório. Decido. 
II - Fundamentação
Por não haver necessidade de produção de outras provas além das existentes nos autos e, em consonância com o artigo 355, I, do CPC, passo ao julgamento da lide.
De início, cumpre ressaltar que o direito fundamental à saúde, de 2ª dimensão, tem como uma de suas características básicas a possibilidade de se exigir do sujeito passivo (Estado) a realização de uma prestação positiva de direito material. 
O Estado da Bahia sustenta que, uma vez reconhecida a responsabilidade da União no custeio de medicamentos de alto custo ou não incorporados às listas do SUS, sua atuação deveria ser supletiva, e requer o reconhecimento da responsabilidade primária da União no caso em tela.
[...] verifica-se que o direito fundamental à saúde deve ser garantido indistintamente por todos os entes da Federação, não havendo que se falar em responsabilidade subsidiária. 
Diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
Nesse contexto, deve ser reconhecido que a União é a responsável financeira pelo custeio de tratamentos de alto custo, nada obstante o medicamento e o serviço médico sejam exigíveis solidariamente contra todos os entes. 
Assim, cabe ao ente eventualmente responsável pela execução material adotar as medidas administrativas de ressarcimento, se assim entender pertinente. 
[...]
No caso concreto, a solução é mais simples, pois a necessidade da medida aqui buscada já está evidenciada pelos relatórios médicos e pela nota técnica do NATJUS anexos aos autos. 
[...]
O relatório subscrito pelo médico que acompanha a demandante demonstra as alegações da parte autora quanto à patologia em questão, sendo indicado o uso do medicamento "Selumetinib" (Id 2178648971 - Págs.294/300). Conforme documentos médicos juntados faz-se necessário o uso do medicamento Selumetinibe como única alternativa terapêutica viável, com o objetivo de conter o crescimento tumoral, reduzir o risco de perda visual e evitar desfiguração facial. 
A incapacidade de arcar com o custo da doença é notória visto que trata-se de medicação de alto custo, e que a autora é menor, sendo representada pela Defensoria Pública da União, tendo apresentado declaração de hipossuficiência.
[...] ressalto, ainda, que a referida medicação se trata de medicamento registrado na ANVISA (nº 1161802850018), conforme consulta realizada no sítio eletrônico da referida agência reguladora. 
Ademais, a Nota técnica do NATJUS (Id 2206708919), em análise do caso caso concreto, reconhece a inexistência de alternativas terapêuticas no SUS e ausência de medicamentos similares ou genéricos. 
Ressalta que o medicamento tem sido estudado como inibidor da via de sinalização MAPK, com objetivo de reduzir o volume tumoral em casos de neurofibromas plexiformes inoperáveis. Confira-se a conclusão do parecer: 
(...) ‘Conclusão Justificada: Favorável 
Conclusão: CONSIDERANDO que a paciente apresenta o diagnóstico de neurofibromatose tipo 1, conforme os dados acostados ao processo. 
CONSIDERANDO o diagnóstico de neurofibroma plexiforme de palpebras superiores. 
CONSIDERANDO a recidiva das lesõs após cirurgia prévia realizada em 2022 com reconstrução das palpebras. 
CONSIDERANDO as possíveis complicações relacioandas ao processo expansivo na região orbitária. CONSIDERANDO a Nota prévia 238965 com parecer desfavoravel ao pleito. 
CONSIDERANDO que foram apresentados os resultados da Ressonância Nuclear Magnética evidenciando o aumento da lesão na região orbitária, que pode comprometer o funcionamento ocular e se trata de lesão de dificil abordagem cirurgica.
 CONCLUI-SE que há elementos científicos para a indicação do selumetinibe no caso em questão, visando melhorar a função ocular, relacionado ao tumor neurofibroma plexiforme. 
Há evidências científicas? Sim
 Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Sim 
Justificativa: Com risco de lesão de órgão ou comprometimento de função’ (...)
Com base nos dados clínicos do caso concreto, nos exames apresentados, na recidiva da lesão após cirurgia prévia, na evidência de progressão tumoral com risco funcional ocular e na inexistência de alternativa cirúrgica viável, o parecer técnico conclui que há elementos científicos suficientes para justificar a indicação do selumetinibe. 
No tocante à alegação de que não há provocação da CONITEC nem mora administrativa, a jurisprudência do STF e do STJ admite, em hipóteses de urgência médica comprovada, a superação da ausência de manifestação administrativa, especialmente quando a tecnologia é voltada ao tratamento de doença rara, com progressão evidente e risco de dano irreversível. 
No presente caso, o relatório médico e a Nota Técnica atestam a urgência da intervenção terapêutica, sendo a demora na incorporação incompatível com a proteção da vida e da integridade física da autora. 
A negativa da União, fundada unicamente em formalismos administrativos e na ausência de incorporação à RENAME, não se sobrepõe ao direito fundamental à saúde, consagrado no artigo 196 da Constituição Federal, e deve ser superada diante da presença cumulativa dos requisitos legais e jurisprudenciais exigidos para a excepcionalidade do fornecimento.
[...]
Nessa medida, por força da legislação de regência, os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento do medicamento, vez que obedecidas pela paciente os requisitos para tanto. 
O Judiciário não deve ficar inerte a tal situação, devendo zelar pela garantia de efetivação do direito à saúde a qualquer pessoa que o reclame e se encontre em situação de risco de vida ou à integridade física, ou, ainda, esteja submetido a insuportável sofrimento. 
III- Dispositivo 
Ante o exposto, confirmo a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência e JULGO PROCEDENTE o pedido autoral nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, condenando os réus solidariamente ao fornecimento do fármaco SELUMETINIBE (180 comprimidos mensais), pelo menos por 30 meses, a parte autora A.C.D.S.S., na quantidade prescrita pelo profissional médico que o assiste, e enquanto houver necessidade. 
Condeno os réus, com fulcro no art. 85, §2º e §3º, do CPC, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, a ser rateado entre os réus, tendo em vista que a paciente necessitou interpor essa ação para garantir seu direito constitucional de acesso a saúde, o que impõe a aplicação do princípio da causalidade.” (grifos acrescidos)

Tem razão o reclamante. 

O item 3.1 da tese firmada no Tema 1.234 estabelece que a inclusão de entes subnacionais no polo passivo da demanda tem finalidade meramente executiva, ou seja, visa a viabilizar o cumprimento da decisão judicial, sem lhes atribuir qualquer responsabilidade financeira ou ônus de sucumbência, os quais permanecem integralmente a cargo da União. Veja-se:

“I. COMPETÊNCIA
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.
[...]
III. CUSTEIO
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.
3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.” 

No caso em exame, o custo anual estimado do medicamento oncológico pleiteado, não incorporado ao SUS, é de R$ 1.615.174,80, valor que supera 210 salários-mínimos. Tal circunstância atrai a competência da Justiça Federal e, nos termos da tese firmada no Tema 1.234 da repercussão geral, impõe à União a responsabilidade primária e exclusiva pelo custeio do tratamento.

A responsabilidade do Estado da Bahia, ora reclamante, possui natureza meramente supletiva, condicionada à eventual impossibilidade de cumprimento pela União.

Registre-se que a presente demanda não versa sobre produtos de interesse para a saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, razão pela qual não se enquadra na regra de responsabilidade solidária prevista no Tema 793 (RE 855.178/SE).

Na mesma linha, menciono as seguintes decisões monocráticas: Rcl 85.855/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/11/2025; Rcl 82.625/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/10/2025; Rcl 86.772/SC, DJe de 30/10/2025 e Rcl 82.911/CE, DJe de 22/08/2025, ambas de minha relatoria.

Diante do exposto, com fundamento nos arts. 992 do Código de Processo Civil e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na presente reclamação para determinar que a União proceda, prioritariamente, ao fornecimento do medicamento requerido, nos termos da tese firmada no Tema 1.234 da repercussão geral, mantendo-se a obrigação do Estado da Bahia, em caráter supletivo, restrita às hipóteses previstas nos itens 3 e 3.1 da referida tese.

Em atenção ao art. 21 da LINDB, a fim de não dar ensejo à interrupção do tratamento, caso iniciado, deve ser mantido o fornecimento do medicamento pelo Estado reclamante até o efetivo cumprimento da obrigação pela União.

Comunique-se o teor desta decisão à autoridade reclamada.

Sem condenação em honorários uma vez que não houve angularização processual.

Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente